Tribunal: TJDFT
Processo: 0701947-90.2021.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. AÇÃO COLETIVA. PLANO COLLOR. LITISPENDÊNCIA. AUSÊNCIA.

I – Apesar da coincidência de partes e da semelhança quanto à causa de pedir, não há identidade de pedido entre o presente cumprimento de sentença e o anteriormente proposto, portanto, não se tratam de ações idênticas, art. 337, inc. VI, §§ 1o e 2o, do CPC. Anulada a r. sentença que reconheceu a litispendência e extinguiu o processo, art. 485, inc. V, do CPC.

II – Apelação provida.